Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723995-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DINAMAR PINTO DE OLIVEIRA, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto por ADELSON VIANA DA SILVA com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 56352539). A embargante alega que que houve omissão na decisão, pois, apesar de a apelação do embargado não ter sido conhecida, os honorários advocatícios não foram majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ID 56692483). Não houve contrarrazões (ID 58105248). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC.) A embargante alega que houve omissão na decisão, pois, apesar de o recurso de apelação do embargado não ter sido conhecido, os honorários advocatícios não foram majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Razão lhe assiste. De acordo com o posicionamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: “(a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e, (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso” (AgInt no AREsp n. 1.349.182/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 12/6/2019). Na hipótese, diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou Adelson e a Convicta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção respectiva de 80% e 20%. Adelson foi condenado ainda a pagar honorários em favor do patrono de Dinamar Pinto de Oliveira, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 52376851). A apelação interposta por Adelson não foi conhecida integralmente (ID 56352539). Dessa forma, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do STJ. CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios a serem pagos por Adelson para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator